Tribunal: TJES
Processo: 0000095-84.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PROVA TESTEMUNHAL E IMAGENS DE SEGURANÇA COMPROVAM LIAME SUBJETIVO ENTRE OS ENVOLVIDOS. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO FUNDADA NA REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da condenação por furto qualificado pelo concurso de agentes. A apelante alega ausência de prova de liame subjetivo para caracterização do concurso de agentes e pleiteia a fixação do regime aberto, argumentando que a reincidência não constitui fundamento suficiente para agravar o regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a qualificadora de concurso de agentes está devidamente comprovada nos autos; (ii) determinar se a reincidência é fundamento idôneo para a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificadora do concurso de agentes se mantém, pois os depoimentos testemunhais e as imagens de segurança confirmam que a apelante e o coautor, não identificado, agiram em unidade de desígnios, conforme narrado pelas testemunhas e pela própria ré, que admitiu em audiência estar agindo em conjunto.

4. A jurisprudência entende que o ajuste prévio de vontades entre os agentes não é imprescindível, sendo suficiente a adesão consciente de um à conduta do outro, como no caso em análise.

5. A fixação do regime inicial semiaberto é justificada pela reincidência da acusada, em conformidade com o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal e com a Súmula nº 269 do STJ, que admite regime mais gravoso para reincidentes mesmo em penas iguais ou inferiores a 4 anos, desde que devidamente fundamentado.

6. A reincidência constitui fundamento suficiente para a imposição de regime semiaberto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando a possibilidade de fixação de regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prova testemunhal e as imagens de segurança são suficientes para comprovar o liame subjetivo entre os agentes, caracterizando o concurso de agentes como qualificadora do furto.

2. A reincidência constitui fundamento idôneo para a fixação de regime inicial semiaberto em condenações iguais ou inferiores a 4 anos, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal e da Súmula nº 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, IV; art. 33, § 2º, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 269; STJ, AgRg no HC 738656/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 17/05/2022; TJ-RS, ACR 70077490852, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 08/11/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000095-84.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUTINEIA ALVES GRIGORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PROVA TESTEMUNHAL E IMAGENS DE SEGURANÇA COMPROVAM LIAME SUBJETIVO ENTRE OS ENVOLVIDOS. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO FUNDADA NA REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da condenação por furto qualificado pelo concurso de agentes. A apelante alega ausência de prova de liame subjetivo para caracterização do concurso de agentes e pleiteia a fixação do regime aberto, argumentando que a reincidência não constitui fundamento suficiente para agravar o regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a qualificadora de concurso de agentes está devidamente comprovada nos autos; (ii) determinar se a reincidência é fundamento idôneo para a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificadora do concurso de agentes se mantém, pois os depoimentos testemunhais e as imagens de segurança confirmam que a apelante e o coautor, não identificado, agiram em unidade de desígnios, conforme narrado pelas testemunhas e pela própria ré, que admitiu em audiência estar agindo em conjunto.

4. A jurisprudência entende que o ajuste prévio de vontades entre os agentes não é imprescindível, sendo suficiente a adesão consciente de um à conduta do outro, como no caso em análise.

5. A fixação do regime inicial semiaberto é justificada pela reincidência da acusada, em conformidade com o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal e com a Súmula nº 269 do STJ, que admite regime mais gravoso para reincidentes mesmo em penas iguais ou inferiores a 4 anos, desde que devidamente fundamentado.

6. A reincidência constitui fundamento suficiente para a imposição de regime semiaberto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando a possibilidade de fixação de regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prova testemunhal e as imagens de segurança são suficientes para comprovar o liame subjetivo entre os agentes, caracterizando o concurso de agentes como qualificadora do furto.

2. A reincidência constitui fundamento idôneo para a fixação de regime inicial semiaberto em condenações iguais ou inferiores a 4 anos, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal e da Súmula nº 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, IV; art. 33, § 2º, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 269; STJ, AgRg no HC 738656/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 17/05/2022; TJ-RS, ACR 70077490852, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 08/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e não prover recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RUTINEIA ALVES GREGÓRIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 155, § 4º, inciso IV, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 29 (vinte e nove) dias-multa.

A apelante, em suas razões (ID nº 10827689), sustenta a ausência de prova de liame subjetivo relativo à caracterização do concurso de agentes. Além disso, defende que deve ser fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena, sob a justificativa de que a reincidência não constitui motivação idônea para a fixação de regime mais gravoso.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena da acusada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 10827697), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11176971), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposta por
RUTINEIA ALVES GREGÓRIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 155, § 4º, inciso IV, à pena de 2 (dois) anos e 4 (meses) de reclusão, em regime semiaberto, e 29 (vinte e nove) dias-multa.

A apelante, em suas razões (ID nº 10827689), sustenta a ausência de prova de liame subjetivo relativo à caracterização do concurso de agentes. Além disso, defende que deve ser fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena, sob a justificativa de que a reincidência não constitui motivação idônea para a fixação de regime mais gravoso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Conforme narrou a denúncia, a apelante, em concurso de agentes com outro criminoso, teria subtraído 6 (seis) peças de picanha do Supermercado Extrabom. Durante a execução, os agentes foram vistos pelas câmeras de segurança. Ato contínuo, eles saíram do Supermercado sem efetuar o pagamento dos produtos. Após, foi iniciada a abordagem pelo fiscal de loja, tendo o indivíduo não identificado fugido do local e a denunciada abordada.

Embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade do crime se encontram devidamente comprovadas pelos elementos dos autos, com destaque para o auto de prisão em flagrante delito, o auto de apreensão e restituição e o depoimento prestado pelas testemunhas da acusação.

A defesa postula o afastamento da qualificadora relativa ao concurso de agentes, afirmando inexistir prova de liame subjetivo entre a conduta da recorrente e do outro indivíduo que conseguiu fugir.

No entanto, a referida tese se encontra dissociada dos depoimentos de prova, já que as testemunhas foram categóricas em afirmar que a apelante e o outro indivíduo estariam agindo em união de desígnios, sendo que o indivíduo que acompanhava a acusada colocou as peças de picanha em um carrinho e o deixou em um corredor do mercado e, logo após, a acusada pegou as peças e colocou em uma bolsa.

O policial militar, Wesley Darwin da Conceição Santos, em audiência, informou que, no dia dos fatos, a acusada admitiu que estava acompanhada de outro homem.

Enquanto a testemunha
Sebastião Elias
, segurança do estabelecimento, relatou que os fatos narrados foram verificados pelas imagens de segurança do mercado. Além disso, afirma que a acusada disse que o homem havia prometido que lhe pagaria R$ 100,00 (cem reais) para que ela ajudasse a subtrair as peças de picanha.

À vista dos fatos narrados pelas testemunhas, entendo que a acusada aderiu, expressa e dolosamente, ao cometimento do delito, dele participando e tendo atuação decisiva para o resultado.

Nesse sentido, conforme destacado pelo d. Procurador de Justiça subscritor do parecer, “
(...)

não existe qualquer respaldo para se falar em decote da qualificadora, uma vez que restou incontroversa a participação de outro indivíduo na prática da conduta (...)
”.

Em julgamento de caso semelhante o e. Tribunal do Rio Grande do Sul adotou o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. O valor da res furtivae, no caso, afasta o princípio da insignificância, impondo-se a reforma da sentença que absolveu a ré pela atipicidade da conduta. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO. A autoria e a materialidade do crime de furto praticado pela ré ficaram demonstradas nos autos por meio da prova testemunhal e da prisão da acusada, em flagrante, na posse dos produtos subtraídos da farmácia.
CONCURSO DE AGENTES. Comprovado pela prova testemunhal, sendo desnecessário o prévio ajuste de vontades para a prática do delito, bastando um agente aderir à conduta do outro.
PR
IVILEGIADORA DO FURTO. APLICAÇÃO. Diante da primariedade da ré à época do fato e do valor dos bens (R$ 486,38), impõe-se o reconhecimento da privilegiadora do furto, prevista no § 2º do art. 155 do CP, com a aplicação da pena de multa. APENAMENTO. Aplicação somente da pena de multa. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Com a fixação da pena de multa e transcorrido lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a presente data, incide o disposto no art. 114 do CP, ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. EXTINÇÃO DA... PUNIBILIDADE DA RÉ PELA PRESCRIÇÃO. (TJ-RS - ACR: 70077490852 RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Data de Julgamento: 08/11/2018, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/01/2019).

Portanto, após detida análise tenho que não merece prosperar a pretensão defensiva.

Quanto ao regime inicial fixado, a despeito dos argumentos da apelante, verifica-se que o Sentenciante aplicou a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, “b”, por se tratar de acusada reincidente, o que, nos termos do preceptivo em questão, autoriza a fixação de regime mais gravoso.

Dessa forma, não se revela possível a fixação do regime aberto no caso vertente, devendo ser aplicado o disposto na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Ademais, ao contrário do alegado pela Defesa, entendo que houve a devida fundamentação para imposição do regime semiaberto, visto que a reincidência é reconhecida como justificativa suficiente para o agravamento do regime.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 2.
Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum inferior ou igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto. 3. Agravo regimental desprovido
(STJ - AgRg no HC: 738656 SP 2022/0123657-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.